Tribunal: TJSP
Processo: 2038995-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ção de esgotamento em sua residência, localizada em área irregular.
2. O saneamento básico, apesar de ser considerado serviço essencial e ligado à dignidade humana, deve ser implementado levando em consideração questões técnicas e legais atinentes.
3. No caso dos autos, o imóvel da agravante está localizado em loteamento irregular, objeto de ação civil pública movida pelo Ministério Público local, na qual existe determinação de suspensão de obras públicas a fim de evitar degradação da área.
4. Inviável, portanto, determinar a realização da obra, ao menos diante dos elementos de fato que constam dos autos.
5. Sem prejuízo, é fato incontroverso que a autora reside há anos no local e apenas agora veio buscar a tutela, de maneira que não há indício de urgência que autorize a inversão dos momentos processuais.
Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2038995-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOTEAMENTO IRREGULAR – FORNECIMENTO INDIVIDUAL DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO -INVIABILIDADE – OBRA VEDADA EXPRESSAMENTE POR DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que, indeferiu antecipação de tutela em ação cominatória pela qual a agravante pretende implementação de esgotamento em sua residência, localizada em área

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOTEAMENTO IRREGULAR – FORNECIMENTO INDIVIDUAL DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO -INVIABILIDADE – OBRA VEDADA EXPRESSAMENTE POR DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que, indeferiu antecipação de tutela em ação cominatória pela qual a agravante pretende implementação de esgotamento em sua residência, localizada em área irregular.
2. O saneamento básico, apesar de ser considerado serviço essencial e ligado à dignidade humana, deve ser implementado levando em consideração questões técnicas e legais atinentes.
3. No caso dos autos, o imóvel da agravante está localizado em loteamento irregular, objeto de ação civil pública movida pelo Ministério Público local, na qual existe determinação de suspensão de obras públicas a fim de evitar degradação da área.
4. Inviável, portanto, determinar a realização da obra, ao menos diante dos elementos de fato que constam dos autos.
5. Sem prejuízo, é fato incontroverso que a autora reside há anos no local e apenas agora veio buscar a tutela, de maneira que não há indício de urgência que autorize a inversão dos momentos processuais.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038995-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CONCEIÇÃO
APARECIDA DA FONSECA, são agravados MUNICÍPIO DE JACAREÍ e SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREÍ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgado. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038995-53.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 2/7
Voto 37448
Processo: 2038995-53.2020.8.26.0000
Agravante: Conceição Aparecida da Fonseca
Agravada: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí - SAAE e
Município de Jacareí
Comarca de Jacareí
Juíza Prolatora: Rosangela de Cássia Pires Monteiro
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOTEAMENTO
IRREGULAR

FORNECIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SERVIÇO DE ESGOTAMENTO -INVIABILIDADE OBRA
VEDADA EXPRESSAMENTE POR DECISÃO EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão
que, indeferiu antecipação de tutela em ação cominatória pela
qual a agravante pretende implementação de esgotamento em
sua residência, localizada em área irregular.
2. O saneamento básico, apesar de ser considerado serviço
essencial e ligado à dignidade humana, deve ser implementado
levando em consideração questões técnicas e legais atinentes.
3. No caso dos autos, o imóvel da agravante está localizado em
loteamento irregular, objeto de ação civil pública movida pelo
Ministério Público local, na qual existe determinação de
suspensão de obras públicas a fim de evitar degradação da área.
4. Inviável, portanto, determinar a realização da obra, ao menos
diante dos elementos de fato que constam dos autos.
5. Sem prejuízo, é fato incontroverso que a autora reside há
anos no local e apenas agora veio buscar a tutela, de maneira
que não há indício de urgência que autorize a inversão dos
momentos processuais.
Recurso desprovido. Decisão mantida.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Conceição Aparecida da Fonseca, representada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em face da r. decisão cuja cópia
consta a fls. 103/104 destes autos que indeferiu pedido liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038995-53.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 3/7
deduzido nos autos de ação cominatória promovida em face de
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí SAAE e Fazenda
Pública Municipal de Jacareí.
Narra, em síntese, que reside em imóvel localizado
em área de ocupação irregular sem acesso aos serviços a esgoto e
água. Ajuizada ação cominatória em face das autoridades municipais,
foi negada antecipação de tutela liminar.
Negado efeito suspensivo a este recurso num
primeiro momento, veio a fls. 188/119 requerer reanálise da situação
ante a superveniência da pandemia de COVID-19.
Determinada a fls. 120 manifestação urgente da D.
PGJ antes de reanálise do pedido liminar, a agravante reiterou o
pleito a fls. 128/129, o que foi negado a fls. 131/134.
Em parecer a fls. 142/144 a D. PGJ opinou pelo
desprovimento do recurso.
Informações do juízo a fls. 145/147.
Contraminuta a fls. 149/162.
É relatório. Passo a decidir.
Não é o caso de se acolher o pedido recursal.
Cuida-se de agravo voltado à análise da presença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038995-53.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 4/7
dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela consistente na
realização de obras de saneamento básico na residência da autora,
localizada em terreno irregular.
Não se descura do fato de que o acesso ao
saneamento básico é direito inerente à dignidade constitucionalmente
protegida, vez que é serviço essencial à manutenção de uma sadia
qualidade de vida, sendo sua concretização competência material
comum a todos os entes federativos, nos termos do artigo 23, IX da
Constituição Federal e tutelável inclusive individualmente, como
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR
DE INTERESSE INDIVIDUAL EM COMPELIR O PODER
PÚBLICO A REPARAR REDE DE ESGOTO. INTERESSE
COLETIVO NÃO PODE INVIABILIZAR DEMANDA DAQUELE
QUE É DIRETAMENTE AFETADO PELA MÁ-EXECUÇÃO DE
OBRA PÚBLICA. ACESSO À JUSTIÇA. 1. Hipótese em que
o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, ante a
ilegitimidade ativa da parte, tendo em vista que o pedido
de reparo na rede de esgoto sanitário seria pleito de
interesse coletivo. 2. O fato de a demanda envolver
interesse coletivo não pode inviabilizar o ajuizamento de
ação individual sob o argumento de ilegitimidade ativa,
porquanto é interesse da demandante compelir o
Município a realizar obras de manutenção da rede de
esgoto e saneamento básico, como forma de fazer cessar
causa prejudicial à sua saúde. 3. No caso, o direito é
individual homogêneo (art. 81, II, do Código de Defesa do
Consumidor) e, portanto, divisível, sendo a insurgente
parte legítima no pleito. 4. Recurso Especial provido para
reconhecer
a
legitimidade
da
recorrente.
(REsp
1504787/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038995-53.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 5/7
TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 02/02/2016)
No entanto, é igualmente cediço que este direito
deve estar alinhado com a defesa de outros interesses de igual
magnitude, tais como a higidez ambiental e a saúde pública.
A irregularidade do loteamento no qual localizado o
imóvel é também questão que deve ser levada em conta, vez que a
regularidade do parcelamento do solo envolve questões não apenas
hídricas, mas também relativas ao meio ambiente, uso da área, à
realização de obras públicas no local, e inúmeras outras questões
atinentes ao fornecimento de serviços públicos na área.
Do ponto de vista técnico, o documento trazido pela
agravante (fl. 74) consta que, abastecida pela rede pública de
fornecimento de água, a área não conta com rede pública de esgoto.
Por este motivo, o usuário deve providenciar solução
individualizada implementando em seu próprio imóvel, sistema de
caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.
Não se ignora que, por autorização legal (Lei
Municipal no 6.302/2019), o município poderá fornecer estes últimos
elementos aos residentes, conforme consta a fls. 76 e seguintes.
Contudo, concorrem para os autos elementos outros
que desautorizam a concessão da tutela em caráter antecipado, como
que a agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038995-53.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 6/7
Consta que o parquet ajuizou ação civil pública
(autos
no
1004185-03.2019.8.26.0292)
tendo
como
objetivo
justamente regularizar a área, nos termos da legislação aplicável,
garantindo
a
adequação
ambiental
e
urbanística,
evitando
degradação ainda maior da área.
Nos autos daquela ação, a fim de evitar o
descompasso na implementação dos serviços, como bem destacado
pela D. PGJ, foi determinado bloqueio da área, com proibição da
realização de obras, inclusive ligação de serviço de água e esgoto,
sem prévia autorização do juízo.
Esta autorização, frise-se, deve ser buscada naqueles
autos, na medida em que lá constam todos os elementos de fato,
bem como supervisão do órgão de execução do Ministério Público, a
fim de garantir total higidez da obra, sem comprometer o andamento
do processo de regularização.
Não bastasse, é fato incontroverso que a agravante
reside no local há anos sem que a situação de fato tenha se alterado
desde então, o que dá conta da falta de urgência no provimento,
sendo possível aguardar o contraditório e o provimento final nos
autos de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de agravo, mantendo a decisão como lançada
São Paulo, 07 de julho de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2038995-53.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 7/7
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR